Tribunal: TJMT
Processo: 1020787-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020787-55.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADA: GISLAINE PRZNISKA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento prolatada em ação ordinária de cobrança proposta por Gislaine Przniska, rejeitou a impugnação e determinou a apresentação de documentos para elaboração de cálculos.
Assegura que, “a agravada não é credora do título judicial formado na ação coletiva no 0005753-85.2015.8.11.0015, uma vez que o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei no 1.516/2011, publicada em 21.07.2011 e, portanto, criado em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994.”.
Assevera que, “de forma absolutamente contrária ao título judicial em que se funda a presente demanda e ao próprio ordenamento processualista, entendeu o Juízo a quo que a fase de liquidação de sentença por arbitramento se presta unicamente à apresentação e pareceres e documentos elucidativos, motivo pelo qual, em seu entender, a alegação quanto a inexistência de defasagem salarial deve ser apresentada em Impugnação à Contestação.".
Afiança que “o momento para análise da existência de defasagem salarial é a liquidação de sentença por arbitramento, e não a impugnação ao cumprimento de sentença”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] I – Inicialmente, com relação a manifestação do requerido em Id. 35104956, ressalta-se a natureza da liquidação de sentença por arbitramento, que deve se manter na apresentação de pareceres e documentos elucidativos, conforme determinado em despacho de Id. 33079921. O momento para apresentação de impugnação restringe-se ao cumprimento de sentença, conforme o art. 535 do CPC.
II – Em análise detida dos autos, verifica-se manifestação do contador judicial. Assim, intime-se o executado para que apresente aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação necessária para o contador judicial conforme certidão de Id. 34458888, ao qual requer para a elaboração dos cálculos “um comprovante de remuneração da época para tal mister, ou seja, no mínimo, fevereiro/1994”;
II – Após, com o comprovante apresentado aos autos, encaminhe a presente lide para a contadoria judicial conforme Id. 33079921.
III - Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos, conforme art. 477, § 1o, do CPC/2015;
IV - Após, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1006814-85.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 38164347).
O voto condutor do acórdão da apelação/remessa necessária no 0005753-85.2015.8.11.0015 é, no essencial, do teor seguinte:
[...] Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.
Assim, o fato de os servidores do Município de Sinop, representados pelo sindicato, terem sido admitidos após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: [...].
[...]
Cabe ressaltar que, acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória, questão que também deverá ser devidamente apurada.
[...]
Essas, as razões por que voto no sentido de:
i) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e
ii) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar: a) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e b) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação. [...].(Processo Judicial Eletrônico no 1006814-85.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 33048532, fls. 10/12). [com negrito no original]
Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.
Ademais, está bem explicitado no acórdão que, “acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória, questão que também deverá ser devidamente apurada”.
Nada obstante a pretensão ter sido processada como liquidação de sentença por arbitramento, certo é que, para que se possa proceder à constatação do quantum debeatur, não se pode, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo a ser realizado pela Contadoria Judicial, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.
Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.
Assim, à primeira vista, não vislumbro que a liquidação de sentença seguiu o rito do arbitramento, nos termos do artigo 509, I, e 510 do Código de Processo Civil, e, em consequência, há risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a justificar a suspensão da decisão agravada.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator